Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO COESO. CONFISSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. FRAÇÃO NORTEADORA.
I – Mantém-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria, notadamente a confissão do réu, corroborada pela firme palavra da vítima e do policial responsável pela investigação, bem como por imagens dos fatos.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório.
III – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
IV – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.